Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702096-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO MARTNIS TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, CARTÃO BRB S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURO MARTNIS TEIXEIRA (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, CARTÃO BRB S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO SA, processo n. 0745002-11.2022.8.07.0001, na qual revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida. A liminar no presente agravo de instrumento foi indeferida por esta Relatoria (ID 43368946). Compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que o douto Juízo a quo proferiu sentença, ID 149420423, acarretando a prejudicialidade do presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I - Diante da prolação da r. sentença de mérito, evidencia-se a perda superveniente do interesse no agravo de instrumento, por meio do qual as agravantes pretendiam a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de intervenção na lide como assistentes simples do réu na fase de instrução probatória. Mantida a decisão de não conhecimento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1611539, 07066378520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, a par da prejudicialidade verificada, não conheço do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator